Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD SEM A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS COM INTUITO DE LOCALIZAR BENS DO DEVEDOR.

1. O Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige que a consulta ao sistema InfoJud seja feita apenas depois de esgotados todos os meios necessários à localização de bens do devedor, com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.